Tribunal: TJSP
Processo: 3000677-12.2013.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – contrato de abertura de crédito em conta corrente empresarial – sentença de parcial procedência – recurso da pessoa jurídica e da pessoa física devedora solidária – os recorrentes pediram gratuidade, a qual foi indeferida para a pessoa jurídica, que deixou de recolher o preparo – deserção – pessoa física que pugnou pela nulidade da sentença por falta de perícia –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – contrato de abertura de crédito em conta corrente empresarial – sentença de parcial procedência – recurso da pessoa jurídica e da pessoa física devedora solidária – os recorrentes pediram gratuidade, a qual foi indeferida para a pessoa jurídica, que deixou de recolher o preparo – deserção – pessoa física que pugnou pela nulidade da sentença por falta de perícia – inocorrência – perícia desnecessária – cálculos aritméticos – pleito, ainda, de nulidade do contrato por falta de outorga conjugal para prestar fiança – inocorrência – legitimidade para pleitear a anulação é apenas do cônjuge ou dos herdeiros – precedente do STJ – conduta, ademais, que ofende a boa-fé objetiva – fiança que permanece válida – sentença mantida – recurso de um dos apelantes não conhecido e, quanto ao outro, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101241
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000677-12.2013.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que são apelantes WILSON
CLEBER ANDRELA - EPP e IDALINA DE MATOS ANDRELA, é apelada ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
recurso de um dos apelantes e, quanto ao outro, negaram provimento, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000677-12.2013.8.26.0264 -Voto no 16865 - smc
2
VOTO No: 16865
COMARCA: Itajobi - Vara Única
APTE. : Wilson Cleber Andrela EPP e outro
APDO. : Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
AÇÃO DE COBRANÇA
contrato de abertura de crédito em conta
corrente empresarial
sentença de parcial procedência
recurso da
pessoa jurídica e da pessoa física devedora solidária
os recorrentes
pediram gratuidade, a qual foi indeferida para a pessoa jurídica, que
deixou de recolher o preparo deserção pessoa física que pugnou pela
nulidade da sentença por falta de perícia
inocorrência
perícia
desnecessária
cálculos aritméticos
pleito, ainda, de nulidade do
contrato por falta de outorga conjugal para prestar fiança inocorrência
legitimidade para pleitear a anulação é apenas do cônjuge ou dos
herdeiros precedente do STJ conduta, ademais, que ofende a boa-fé
objetiva fiança que permanece válida sentença mantida recurso de
um dos apelantes não conhecido e, quanto ao outro, não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000677-12.2013.8.26.0264 -Voto no 16865 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da Vara Única da Comarca de Itajobi, Dra. Marina Miranda Belotti, que
nos autos da ação de cobrança movida pela apelada contra os apelantes, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento do saldo
devedor. Fixou a sucumbência recíproca entre as partes, cada qual arcando com
os honorários de seu patrono.
Recorrem os réus e buscam a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é credor dos réus por dívida decorrente
de contrato de abertura de crédito no valor apurado de R$ 119.083,31.
Pede a cobrança para pagamento, com a procedência da ação.
Em contestação, os corréus pessoas físicas afirmam que Orival
não assinou o contrato e não pode ser considerado fiador.
Alegam que o contrato é nulo pois a outorga conjugal é
imprescindível para prestar fiança ou aval.
Pugnam pela aplicação do CDC, alegando que se trata de
contrato de adesão eivado de abusividades, o que permite a revisão.
Afirmam o excesso da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade
da capitalização dos juros e da comissão de permanência cumulada e pedem a
perícia contábil.
Também em contestação, a corré pessoa jurídica alega que não
assinou o contrato.
No mais, reitera os mesmos pontos levantados pelos corréus
acerca da relação de consumo, revisão, taxa de juros, capitalização, comissão de
permanência e necessidade de perícia.
Requerem a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000677-12.2013.8.26.0264 -Voto no 16865 - smc
4
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar os réus ao pagamento do saldo devedor. Fixou a sucumbência
recíproca entre as partes, cada qual arcando com os honorários de seu patrono.
Apelação dos réus (fls. 271/284).
Sem contrarrazões do autor (fls. 287).
Em suas razões, os apelantes afirmam a nulidade da sentença
pela falta de prova pericial contábil.
Afirmam a nulidade do contrato em razão da falta de outorga
conjugal para a prestação e aval ou fiança.
Pedem a reforma.
É o necessário.
Com efeito, os recorrentes formularam pedido de gratuidade em
razões recursais, o qual foi apreciado, tendo sido concedida à coapelante Idalina,
mas negada à coapelante Wilson Andrela EPP.
Determinado o recolhimento do preparo pela pessoa jurídica (fls.
313), ficou inerte (fls. 315), caracterizando-se a deserção.
Portanto, o recurso de Wilson Cleber Andrela EPP não pode ser
conhecido em razão da deserção.
Acerca do recurso de Idalina Andrela, apenas dois foram os
pontos suscitados: nulidade da sentença por falta de prova pericial e nulidade do
contrato por falta de outorga conjugal para prestar aval ou fiança.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 15/789).
No mesmo sentido, esta Câmara:
“AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que rejeitou os embargos, constituindo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000677-12.2013.8.26.0264 -Voto no 16865 - smc
5
pleno direito, o título executivo judicial. Insurgência dos embargantes.
Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Contrato de crédito
para capital de giro acompanhado de demonstrativo de débito.
Documentos hábeis para ajuizamento de ação monitória. (Súmula 247 do
Superior Tribunal de Justiça). Inaplicabilidade do CDC. Capitalização de
juros. Possibilidade desde que expressamente pactuada, o que ocorreu.
Alegação de juros abusivos. Não ocorrência. Taxas de juros previamente
informadas e não divergem da média do mercado. Instituições financeiras
não estão sujeitas aos limites estabelecidos pela Lei de Usura. Apelação
improvida”.
(Apelação no 100224092.2017.8.26.0116, Des. Jairo Oliveira Junior,
23/10/2018)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. Hipótese em que a
discussão envolve matéria de direito, limitando-se à legalidade dos
encargos cobrados pelo banco credor e excesso de cobrança como efeito
reflexo. Realização de perícia que se revela desnecessária para apuração
de ilegalidades na aplicação incontroversa dos encargos. Aplicação do
princípio da persuasão racional. Artigos 355 e 370 do CPC. Não cabe
transferir ao perito ônus da parte. Caso se verifique alguma ilicitude a
prova técnica poderá ser realizada, apurando-se em cumprimento e/ou
liquidação da decisão a extensão do excesso”.
(Apelação Cível no 0043981-12.2006.8.26.0506, Des. Ramon Mateo Junior,
20/01/2020)
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para formar
seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
A questão tida por controvertida pela devedora na verdade
envolve apenas cálculos aritméticos, o que dispensa a prova pericial.
Portanto, não há nulidade a ser declarada em relação à sentença.
O contrato objeto desta ação está a fls. 07/16.
Na cláusula Vigésima Quinta (fls. 14/15) consta expressamente
que Idalina de Matos Andrela prestou fiança.
Sua assinatura consta tanto no encerramento do contrato (fls. 15)
como em todas as folhas anteriores, de modo que a alegação de
desconhecimento não convence.
De fato, o art. 1647, inciso III, do CC dispõe que nenhum dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000677-12.2013.8.26.0264 -Voto no 16865 - smc
6
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação
absoluta prestar fiança ou aval.
Em que pese a necessidade de outorga conjugal para a
formalização da fiança, sua nulidade não pode ser reconhecida sem a expressa
manifestação do cônjuge, pois não se trata de matéria de ordem pública mas sim
atinente ao interesse privado das partes.
O Código Civil dispõe:
“Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando
necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro
cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a
sociedade conjugal.
Parágrafo único - A aprovação torna válido o ato, desde que feita por
instrumento público, ou particular, autenticado.
Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga,
sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser
demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus
herdeiros.”
A legitimidade para pleitear a anulação da fiança é do cônjuge ou
dos herdeiros, em falta deste.
O STJ também consolidou entendimento nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. GARANTIA
PRESTADA PELA ESPOSA SEM A DEVIDA OUTORGA CONJUGAL.
ANULAÇÃO PLEITEADA PELO HERDEIRO DO CÔNJUGE PREJUDICADO.
PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
(ART. 252 DO CC/1916).
1. O legislador, projetando as graves consequências patrimoniais do
cônjuge prejudicado, fixou o prazo de 2 anos - que será
contabilizado após o encerramento do matrimônio - para questionar a
invalidade da fiança firmada sem a devida outorga conjugal (CC/2002, art.
1.649).
2. A outorga possui significativa relevância para a validade do ato
negocial, se realizado com pessoa casada. Até porque o intuito do
legislador não é só a tutela patrimonial do casal, mas também busca
preservar a convivência entre os cônjuges. Por isso, estende o prazo para
2 anos após o encerramento do vínculo matrimonial, pois se assim não
fosse, poderia ocasionar um abalo na affectio maritalis.
3. A codificação civil expressamente prevê que o ajuizamento da ação de
anulabilidade da fiança prestada sem a outorga conjugal será
deflagrado apenas, e tão somente, pelo outro cônjuge, ou, com o seu
falecimento, pelos herdeiros - como legitimado sucessivo.
4. Entende-se, portanto, que o prazo decadencial de 2 anos,
estipulado inicialmente para o consorte prejudicado, reflete-se também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000677-12.2013.8.26.0264 -Voto no 16865 - smc
7
nos herdeiros que, no lugar daquele, buscará a anulabilidade de um ato
negocial defectível.
5. Recurso especial a que se nega provimento".
(REsp 1273639 / SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
10/03/2016)
É evidente que a própria codevedora, a pessoa que prestou a
fiança, não pode pleitear sua nulidade já que tal conduta se revela um típico
exemplo de comportamento contraditório, rechaçado pelo ordenamento, pois
abala a boa-fé objetiva.
Portanto, sem qualquer razão, permanece hígida a garantia
prestada.
Fica mantida integralmente a sentença e, ante a ausência de
recurso do banco acerca dos honorários, deixa-se de promover a majoração
prevista no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de um dos
apelantes, NÃO CONHECIDO o recurso do outro.
ACHILE ALESINA
Relator